Tribunal: TJDFT
Processo: 0010200-23.2016.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PENDENTE DE PAGAMENTO DE DÉBITO ANTERIOR. POSSE PROVISÓRIA DO BEM. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. COISA JULGADA. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. CONTRATO OMISSO. VANTAGEM INDEVIDA. COMPROVADOS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. TESTEMUNHA. PARCIALIDADE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). ADEQUADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PENA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO.
I - A jurisprudência firmou-se no sentido de que não é cabível examinar a alegação de ausência de justa causa para ação penal após proferida a sentença condenatória, oportunidade em que o acervo probatório é analisado de maneira exauriente.
II – Rejeita-se a preliminar de coisa julgada quando o apelante faz menção a outro processo por outro fato, sem qualquer identidade com a conduta apurada no recurso. As datas da prática criminosa são diversas, as vítimas não são as mesmas e o meio empregado para a ação delitiva também é diferente.
III - Na forma do art. 171, § 2o, inc. I, do CP, o crime de estelionato consiste em “obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Nas mesmas penas incorre quem: vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria”.
IV - A manutenção da sentença condenatória é medida de rigor quando devidamente comprovado pelo conjunto probatório produzido nos autos que a conduta foi praticada com dolo de obter vantagem ilícita, com efetivo prejuízo para a vítima, principalmente quando esta apresenta relatos firmes, confirmados pelas demais provas documentais e testemunhais, angariadas sob o crivo da ampla defesa e contraditório.
V - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
VI - Na espécie, as provas angariadas demonstram, com a certeza necessária, que o réu agiu com dolo preordenado de obter para si vantagem ilícita, estimada em R$ 100.000,00, utilizando-se de artifício ou ardil para realizar o contrato de compra e venda de imóvel que ainda não lhe pertencia, pois detinha apenas a posse provisória do bem, e manter a vítima em erro, porquanto omitiu informação fundamental ao novo negócio jurídico, qual seja, débito anterior a ser pago a terceiro, razões em que torna impossível o reconhecimento da atipicidade da conduta, por ausência de dolo, ou a configuração de ilícito civil.
VII - Vislumbra-se artifício, ardil, artimanha ou fraude empregada pelo réu a manter em erro a vítima, posto que omitiu informação fundamental ao novo negócio jurídico, de modo que sua conduta não se amolda a ilícito civil, mas sim a tipo penal.
VIII - O fato de o réu não ter procurado a vítima para amenizar o prejuízo também evidencia a finalidade especial de obter a vantagem ilícita, em prejuízo alheio.
IX - De acordo com o art. 214 do CPP, quando suscitada parcialidade de testemunha, deve o Juiz consignar em ata a arguição, bem como a resposta da testemunha, mas só excluirá seu depoimento nas hipóteses de impedimento previstas no art. 207 e apenas dispensará o compromisso nos casos expressos determinados pelo art. 208, ambos do mesmo Diploma.
X - Na hipótese, não há que se falar em exclusão do referido depoimento do acervo probatório. Primeiro, porque o depoente não se inclui em nenhuma das hipóteses legais para tanto. Segundo, porque não se vislumbra qualquer prejuízo à Defesa e tampouco ao devido processo legal, pois o relato da testemunha foi, tanto no julgamento do feito como nesta fase recursal, valorado em confronto com os demais elementos de prova constantes dos autos, tendo sido a ele conferida a relevância e a credibilidade cabíveis, com a cautela que o caso requer.
XI - Incabível a absolvição do crime estelionato pelo estado de necessidade, porquanto, para ser reconhecido, exige que o agente comprove sem dúvida que para resguardar de perigo atual a si próprio ou a terceiro não tinha outra opção a não ser o sacrifício do bem jurídico tutelado pela norma, o que não foi demonstrado na espécie.
XII - Nos crimes patrimoniais, o prejuízo deve ser considerado elemento inerente à prática delituosa, contudo, quando for relevante, de forma a extrapolar em muito o resultado normalmente observado para o tipo, pode ser utilizado como fundamento para majoração da pena-base, como foi o caso dos autos.
XIII - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
XIV - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
XV - A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.
XVI - Recurso conhecido e parcialmente provido.